Tribunal: TJSP
Processo: 0013908-22.2018.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de progressão ao regime semiaberto – Pedido indeferido – Realizado exame criminológico com psiquiatra – Convesão do julgamento em diligência – Novo exame - Presentes os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão de progressão ao regime semiaberto – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013908-22.2018.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOSÉ ANTONIO CORREIA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:"Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U. de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CASTRO SAMPAIO.
São Paulo,
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013908-22.2018.8.26.0996 -Voto no 4166
2
VOTO no 4166
Agravo em Execução no 0013908-22.2018.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ
Agravante: José Antônio Correia da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Pedido de progressão ao
regime semiaberto Pedido indeferido Realizado exame
criminológico com psiquiatra Convesão do julgamento em
diligência Novo exame - Presentes os requisitos objetivo e
subjetivo para a concessão de progressão ao regime
semiaberto Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por JOSÉ ANTÔNIO CORREIA DA SILVA contra decisão proferida
pelo Juízo do Deecrim da 5a RAJ Comarca de Presidente Prudente,
que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o agravante que: a) preenche os
requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto; b) possui
BOM compartamento carcerário, sem registro de faltas, conforme
documentação trazida aos autos; c) a conclusão do exame criminológico
que realizou foi positivo para a concessão do benefício. Pleiteia a
imediata progressão ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013908-22.2018.8.26.0996 -Voto no 4166
3
Pelo v. Acórdão de fls. 70/81, foi convertido o
julgamento em diligência para que “o reeducando José Antonio Correia
da Silva seja submetido a novo exame criminológico, desta vez com a
participação de médico psiquiatra”.
O exame foi realizado, sendo encartados aos
autos (fls.92/99).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se as fls. 108/109.
É o relatório.
O presente recurso merece acolhida.
O agravante cumpre pena prisional de 20
(vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
delito tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II e § 3o, segunda parte do
Código Penal, tendo preenchido o requisito temporal para a progressão
ao regime semiaberto aos 08 de janeiro de 2019, encontrando-se o TCP
previsto para a data de 01 de fevereiro de 2035.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013908-22.2018.8.26.0996 -Voto no 4166
4
Postulou, então, a passagem ao regime
semiaberto sendo, inicialmente, determinado a realização de exame
criminológico e, após sua confecção
os
experts concluiram
favoravelmente à progressão do sentenciado à semiliberdade (fls. 36/39),
todavia o pedido foi indeferido pelo Magistrado a quo, sob a
argumentação de que “o sentenciado não reúne méritos subjetivos para
alcançar a progressão e possui longa pena por cumprir, conforme
cálculo de liquidação de penas. E mais. Tratando-se de crimes
cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, demonstram a
necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a
terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime
mais brando. Sendo que diante da situação específica do sentenciado
apesar do atestado de bom comportamento carcerário não se pode
dizer somente com base nele que está preenchido o requisito subjetivo.
Diante do exposto, por ora, INDEFIRO a promoção do sentenciado”
(fls. 46).
Pelo v. Acórdão de fls. 70/81, foi convertido
o julgamento em diligência para que “o reeducando José Antonio
Correia da Silva seja submetido a novo exame criminológico, desta vez
com a participação de médico psiquiatra”.
Sendo
assim,
realizou-se
novo
exame
criminológico, com a participação de médico psiquiatra, concluindo os
experts que o agravante reúne condições de usufruir da semiliberdade,
ou seja, novamente concluiu favoravelmente à concessão da benesse (fls.
92/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013908-22.2018.8.26.0996 -Voto no 4166
5
Ademais, o sentenciado possui bom comportamento carcerário, não possuindo faltas disciplinares,
encontrando-se inserido na dinâmica de trabalho da unidade prisional
em que se encontra.
Como é cediço, para análise da progressão de
regime prisional é necessária a configuração simultânea das
circustâncias de cunho objetivo e subjetivo.
É certo, outrossim, que a redação em vigor do
art. 112 da LEP, alterada pela Lei no 10.792/03, não impõe mais, de
maneira obrigatória, tal como antes, a realização de exame
criminológico.
Portanto, no cenário atual, fica sob o prudente
critério do Juízo da Execução, diante do caso concreto, decidir sobre a
necessidade, ou não, da avaliação pessoal do sentenciado, para
verificação da presença do requisito subjetivo necessário para a
progressão.
Baseando-se nas peculiaridades do caso, apesar
da boa conduta carcerária assinalada nos autos, o Juízo da Execução
concluiu, a realização de exame criminológico, sendo novamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013908-22.2018.8.26.0996 -Voto no 4166
6
determinado a conversão do julgamento em diligência do presente
recurso e, realizado novo laudo, o parecer foi novamente favorável.
Nesse ritmo, não se pode deixar de considerar
que algumas assertivas isoladas não têm o condão de se sobrepor ao
entendimento técnico conjunto e aos demais subsídios constantes dos
autos e, no caso vertente, em duas oportunidades distintas.

Deveras, preenchido pelo agravante o requisito
temporal exigido desde 08 de janeiro de 2019, não há como negar que,
no caso concreto, em face dos elementos de convicção existentes e
sopesado o “BOM” comportamento carcerário, e a conclusão dos
experts nos dois laudos periciais está configurado, também, o requisito
subjetivo para a progressão
Assim, preenchidos os requisitos necessários,
cabe a concessão da progressão do agravado ao regime semiaberto.
Diante do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PROVIMENTO ao presente agravo, para deferir a progressão do
agravante JOSÉ ANTÔNIO CORREIA DA SILVA ao regime
semiaberto, providenciando-se o necessário.
FÁTIMA GOMES
Relatora